Tribunal: TJMT
Processo: 1035184-19.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADELIO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 616.142.201-82 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA REQUERENDO MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação declaratória, em que o recorrente ADELIO RIBEIRO DA COSTA
,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de

R$ 351,65
(trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos),
contrato nº 000089994152017, débito de 01/09/2016.

2.

A recorrida afirma que, a parte autora habilitou
linha (65) 30283896, vinculada à conta nº 899994152017, que ficou ativa pelo período de 29/7/2016 até 13/2/2017
. Contudo, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento, gerando a negativação discutida.

3.

Sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e condenou a recorrida a declarar a inexistência de débitos no valor da inscrição, retirada da inscrição, e pagamento de danos morais no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

4.

Recurso da parte autora requerendo a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

5.

Da análise dos autos, consta apresentação de
prints
de
telas sistêmicas e faturas enviadas em endereço idêntico ao constante no cadastro do SERASA (Rua Pernambuco, QD D, LT 06, CPA II), sendo possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes
. Portanto, a
negativação
se trata de exercício regular do direito da Recorrente.

6.

Autor que possuía
02 restrições anteriores
realizadas pelo Banco do Brasil, exibição em 28/06/2014, exclusão 03/06/2019 no valor de R$ 31.188,56 (trinta e um mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), e exibição em 28/07/2014, exclusão 01/07/2019, no valor de R$ 16.664,44 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos); além de
02 inscrições posteriores
(Riachuelo – R$ 916,33 e Itaucard – R$ 712,55), id. 75188965).

7.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração da condenação em dano moral, à manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

8.

Recurso de majoração da autora que não merece provimento.

9.

Manutenção da sentença.

10.

Recurso conhecido e improvido.

11.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno o Recorrente
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15 %
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021